Tribunal: TJPA
Processo: 0027893-04.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA â ART. 1Âº, INCS. I E II, DA LEI 8.137/90. 1) PRESCRIÃÃO RETROATIVA EFETIVADA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA â INOCORRÃNCIA â A CONSUMAÃÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1Âº, DA LEI 8.137/90, SOMENTE SE VERIFICA COM A CONSTITUIÃÃO DO CRÃDITO FISCAL EM DEFINITIVO - SÃMULA VINCULANTE NÃMERO 24 â PRESCRIÃÃO INOCORRENTE. Ã luz da sÃºmula vinculante nÃºmero 24, a consumaÃ§Ã£o do crime tipificado no art. 1Âº, da lei 8.137/90, somente se verifica com a constituiÃ§Ã£o definitiva do crÃ©dito tributÃ¡rio, isto Ã©, com a inscriÃ§Ã£o do dÃ©bito em dÃvida ativa, iniciando a partir daÃ, a contagem do prazo prescricional, sendo que, na hipÃ3tese, a inscriÃ§Ã£o em dÃvida ativa se deu em maio de 2015, tendo sido recebida a denÃºncia oferecida contra oss apelante em fevereiro de 2017, nÃ£o havendo que se falar, portanto, na efetivaÃ§Ã£o da prescriÃ§Ã£o alegada, uma vez que nÃ£o ultrapassado o lapso temporal de 08 (oito) anos, necessÃ¡rios Ã ocorrÃªncia da aludida prescriÃ§Ã£o entre quaisquer dos marcos interruptivos do prazo prescricional constantes no processo. 2) AUSÃNCIA DE DOLO â ABSOLVIÃÃO â IMPROCEDÃNCIA. Para caracterizaÃ§Ã£o do crime em comento faz-se necessÃ¡rio apenas o dolo genÃ©rico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prÃ¡tica de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1Âº, da lei 8.137/90, devidamente evidenciado nos autos atravÃ©s de depoimentos testemunhais, bem como do auto de infraÃ§Ã£o e notificaÃ§Ã£o, e ainda, da inscriÃ§Ã£o do dÃ©bito tributÃ¡rio em dÃvida ativa. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0027893-04.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Capital
APELANTES: Flavio Juvenal de Souza e Carlos Jose Freire de Sá (adv. Maurilio Eugenio dos Santos Moura)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART. 1º, INCS. I E II, DA LEI 8.137/90. 1) PRESCRIÇÃO RETROATIVA EFETIVADA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - A CONSUMAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, DA LEI 8.137/90, SOMENTE SE VERIFICA COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL EM DEFINITIVO - SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 24 - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. À luz da súmula vinculante número 24, a consumação do crime tipificado no art. 1º, da lei 8.137/90, somente se verifica com a constituição definitiva do crédito tributário, isto é, com a inscrição do débito em dívida ativa, iniciando a partir daí, a contagem do prazo prescricional, sendo que, na hipótese, a inscrição em dívida ativa se deu em maio de 2015, tendo sido recebida a denúncia oferecida contra oss apelante em fevereiro de 2017, não havendo que se falar, portanto, na efetivação da prescrição alegada, uma vez que não ultrapassado o lapso temporal de 08 (oito) anos, necessários à ocorrência da aludida prescrição entre quaisquer dos marcos interruptivos do prazo prescricional constantes no processo. 2) AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Para caracterização do crime em comento faz-se necessário apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1º, da lei 8.137/90, devidamente evidenciado nos autos através de depoimentos testemunhais, bem como do auto de infração e notificação, e ainda, da inscrição do débito tributário em dívida ativa. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos dois dias de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Flavio Juvenal de Souza e Carlos José Freire de Sá, inconformados com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que os condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo sido a sanção privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por infração ao art. 1º, incs. I e II, da lei 8137/90.

Em razões recursais, os Apelantes pleiteiam, preliminarmente, a declaração da extinção de punibilidade, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, efetivada entre a data da lavratura do Auto de Infração, que, por sua vez, constitui o crédito tributário, e o recebimento da denúncia, sendo que, subsidiariamente, requereram a absolvição, nos moldes previstos no art. 386, inc. VII, do CPP, ante à ausência de dolo na conduta a eles imputada, aludindo a Teoria do domínio do fato.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº. 012009510000181-4, os apelantes,
na condição de representantes, gerentes, administradores, controladores e responsáveis tributários da Distribuidora de Alimentos Mandacaru Ltda.
, perpetraram infrações fiscais que configuram as condutas criminosas previstas no art. 1º, incs. I e II, c/c o art. 11,
caput,
e art. 12, inc. I, todos da lei n. 8.137/199 0, e ainda, c/c os arts. 71,
caput,
e 91, do CPB.

Consta na exordial acusatória que os acusados omitiram saídas de mercadorias em seus livros fiscais obrigatórios de apuração do ICMS e de inventário, deixando de recolher o valor referente ao aludido imposto, em defraudação contra o Fisco Estadual, por meio de sonegação no tangente às mercadorias, cujas saídas não foram registradas nos livros fiscais obrigatórios supramencionados, nem foram declaradas nas doze Diefs mensais de janeiro a dezembro do ano de 2007, de modo que a contumácia da prática delitiva afasta qualquer alegação de simples negligência, seja quanto à escrituração dos livros do contribuinte por eles administrados, seja quanto às falsas informações carreadas nas doze Dief referidas, ao contrário, ratificam terem os recorrentes agido de forma dolosa e premeditada.

Ressaltou que o contribuinte tem, por obrigação, tributária acessória positiva, emitir notas fiscais com os valores corretos da venda para depois registrar a saída das mercadorias de seu estabelecimento nos livros de saída de mercadorias de apuração do ICMS e de inventário, o que não providenciaram os apelantes, na hipótese, de forma dolosa.

Asseverou que os acusados, na busca da consumação do crime-fim (não pagar tributo devido ao fisco), utilizaram-se de outras práticas delitivas consubstanciadas em crimes-meios, quais sejam, falsidade ideológica/documental, estelionato e/ou apropriação indébita, sendo que, à época do oferecimento da denúncia, o débito dos infratores perfazia o montante milionário de R$1.260.834,13 (um milhão, duzentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e treze centavos), até por isso, a incidência da majorante prevista no art. 12, inc. I, da lei n.137/90, seria medida que se impõe
in casu
.

Ainda consta na peça acusatória, ter sido o crime cometido em continuidade delitiva, posto que praticado mensalmente ao longo de doze meses consecutivos, de sorte a incidirem os apelantes no disposto no art. 71,
caput,
do CPB.

Por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante acolheu em parte o pedido formulado na denúncia, condenando os recorrentes como incursos no art. 1º, incs. I e II, da lei 8.137/90, tendo deferido a reparação de danos pleiteada, porém rechaçado a continuidade delitiva disposta no art. 71, do CPB.

Insurge das razões recursais, terem os apelantes pleiteado, preliminarmente, seja reconhecida a extinção da punibilidade, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, efetivada entre a data da prática delitiva, qual seja, lavratura do Auto de Infração, e o recebimento da denúncia, no que não merece guarida, senão vejamos:

É cediço, que em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema, nos casos dos crimes em comento, a denúncia somente poderá ser oferecida pelo Ministério Público
após o lançamento definitivo do crédito tributário devido
, de modo que, havendo impugnação fiscal contra o referido crédito, o seu processamento na esfera administrativa torna-se causa impeditiva à promoção da ação penal, sendo este inclusive entendimento firmado através da súmula vinculante nº 24, da aludida Corte, que assim dispõe,
verbis:
Súmula Vinculante nº. 24:
¿Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I a IV, da
Lei 8.137/90,
antes do lançamento definitivo do tributo¿.

Dessa forma, certo que a materialidade delitiva, necessária ao oferecimento da denúncia e ao início de eventual ação penal, nos crimes como em comento advém do lançamento definitivo do crédito tributário, que, por sua vez, se dá com a inscrição do crédito em dívida ativa, tem-se este marco como termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado, tornando-se, irrelevante para tanto, o momento no qual ocorreu a omissão ou a declaração falsa ao Fisco.

Assim é, pois, nos termos no art. 111, inc. I, do CPB, a prescrição somente começa a correr a partir da consumação do delito, que,
in casu,
se dá com a inscrição do crédito em dívida ativa. Neste sentido,
verbis:
STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1.808.243 - RO (2019/0111384-6) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE : CELSO GLOWASKY ADVOGADO: DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - RO002433 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão que negou provimento ao apelo defensivo, assim ementado:
Crime contra a ordem tributária. Art. 1º I e II, da Lei n. 8.137/1990. Crédito tributário. Lançamento. Constituição definitiva. Persecução penal. Devido processo legal. Conformação da conduta ao tipo
. 1. Encerrado o procedimento apuratório administrativo,
com a constituição definitiva do crédito pelo lançamento em dívida ativa, emerge a condição objetiva da punibilidade como elemento essencial à exigibilidade da obrigação tributária
. 2. Ratificado o teor do auto de infração, decorrente da falta de emissão de nota fiscal relativa à madeira transportada e declarada em documento de origem fiscal, impedindo o recolhimento do ICMS, reconhece-se a conformação da conduta ao tipo descrito no art. 1º, I e IV, da Lei n. 8.137/1990,
crime tributário que se concretiza com a efetiva redução de tributos, constatada pela constituição definitiva do crédito tributário. Sustenta a defesa violação do art. 386 do CPP. Assevera, em síntese, que não houve lançamento do crédito tributário, o que afasta a materialidade do delito previsto no art. 1º, I, III e IV, da Lei 8.137/90
. Alega, ademais, que não há prova do dolo. [...] DECIDO. O recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, I e V, da Lei 8.137/90 à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. [...] Nas razões recursais, sustenta a defesa que a ação penal é baseada apenas em auto de infração e relatórios. Assim, a materialidade não estaria comprovada, faltando, portanto, interesse de agir, devendo ser reconhecida a inépcia da denúncia. Aduz, por fim, que não há dolo. O voto condutor do acórdão recorrido assim decidiu (fls. 334/336): A preliminar suscitada, inépcia da denúncia, é de toda impertinente, considerando o momento processual. É que, conquanto não seja de todo inadmissível suscitá-la, o fato é que não foi arguida durante a instrução, e, sobrevindo sentença, a alegação de inépcia da denúncia perde força, pois o desenvolvimento regular da ação penal permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. [...] Assim, exercido o amplo e irrestrito direito de defesa pelo apelante, é de se reconhecer que a denúncia contém os elementos mínimos ao fim a que se destina, sem embargo de haver sido alcançada pela preclusão. Rejeito, pois, a preliminar, submetendo-a à apreciação dos pares.
O elemento material do delito contra a ordem tributária está consubstanciado no auto de infração
; cópias das GIAM's; resumo de emissão de notas fiscais; decisão do TATE e intimação via Diário Oficial, fls.7/47; e CDA de fls.56.
Ademais, o crédito tributário devidamente inscrito em CDA decorre de procedimento administrativo tributário findo, a partir de auto de infração válido, com indicação do período apurado, tanto quanto das GIAM's e NF a ele relativas, encontrando-se apto a instruir o pedido, ante a condição objetiva de punibilidade ou elemento normativo. No tocante à suposta atipicidade da conduta, à vista de não existir prova do crime tributário, por falta de lançamento, as cópias do procedimento administrativo tributário indica a regularidade do apuratório que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa, de modo a tornar impertinente a alegação
. Sobre a falta de prova do dolo, sabe-se que a natureza do bem jurídico tutelado é a justiça distributiva, de modo que a norma não se limita a só garantir a cobrança da dívida fiscal, mas também serve para reprimir eventual ofensa à ordem tributária, cujos recursos viabilizam a atuação estatal no implemento de políticas públicas. [...]
Quanto à indicada atipicidade da conduta, o acórdão expressamente consignou a ocorrência de lançamento, destacando que as cópias do procedimento administrativo tributário indicam a regularidade do apuratório que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa
. Nesse contexto, a pretendida revisão do entendimento ensejaria indevido revolvimento fático-probatório, vedado na presente via, consoante Súmula 7/STJ. O mesmo se afirme quanto ao dolo, em relação ao qual o Tribunal de origem assentou estar presente, destacando que, ao deixar de recolher o tributo ou recolhê-lo a menor, o substituto tributário incorre no comportamento típico e antijurídico previsto no art. 1º, IV, da Lei 8.137/1990, prática delituosa que não exige a especial finalidade de agir à sua configuração, bastando que a conduta do infrator se amolde ao tipo descrito na norma. Nesse sentido, é também o entendimento desta Corte, confira-se: [...]. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2019. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator
(STJ - REsp: 1808243 RO 2019/0111384-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 08/05/2019) (
grifamos)

In casu
, certo que o lançamento do débito tributário com a sua inscrição em dívida ativa se deu em 04/05/2015, e a denúncia oferecida contra o apelante foi recebida em 24 de janeiro de 2017, não há que se falar na efetivação da prescrição alegada, uma vez que não ultrapassado o lapso temporal de 08 (oito) anos, necessário à ocorrência da aludida prescrição, à luz do art. 109, inc. IV, do CPB, seja entre os marcos interruptivos supramencionados, seja entre quaisquer dos demais existentes no processo.

Aliás, como se não bastasse, vale recordar que a lei 12.234/2010 trouxe nova redação ao art. 110, §1º, do CPB, passando a vedar o reconhecimento da prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, tendo como marco inicial data anterior a denúncia, como almejam os recorrentes na hipótese, sendo imperioso transcrever o aludido dispositivo,
verbis:
¿Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o -
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)¿.

Assim, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

No mérito, requereram os apelantes a absolvição, ante a ausência de dolo, sem conduto, apresentar qualquer argumento capaz de justificar tal pleito, sendo imperioso salientar, que as condutas descritas no art. 1º, da lei 8137/90, tratam de crimes materiais que exigem, além da prática da conduta descrita em algum dos incisos do aludido dispositivo legal, a constituição definitiva do tributo e a supressão do seu pagamento pelo sujeito ativo, isto é, pratica o crime quem deixar de recolher o tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal.

Na hipótese, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do auto de infração e notificação nº. 012009510000181-4,
ex-vi
fls. 03, bem como da inscrição do débito em dívida ativa, às fls. 09, ambos dos autos em apenso, sendo que a autoria delitiva resta evidenciada não só nos documentos referentes à constituição da firma (
ex-vi
fls. 94-95, apenso), como também pelo depoimento do auditor fiscal da SEFA Henry Mufarrej Hage, que asseverou ter lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal que lastreou a denúncia, tendo assim asseverado à autoridade judicial,
verbis:
¿(...) que a autuação foi feita em 2009, referente ao exercício de 2007; que a notificação fiscal foi feita pessoalmente;
que foram entregues todos os livros fiscais, porém, faltaram alguns livros contábeis, onde foi declarado que não possuíam; que como faltaram livros contábeis, foi feito procedimento apuratório fiscal-contábil, no qual se calcula o montante de saída suficiente para arcar com as despesas efetivamente pagas pelo contribuinte; que, a partir disso percebeu que houve omissão de saída de mercadorias, uma vez que as despesas foram pagas, sem registro de venda ou outro fonte de renda registrada
;
que, no cálculo feito, foram levadas em consideração somente as mercadorias tributadas na saída
;
que o dinheiro conseguido de outra fonte legítima, que não seja a venda, precisa ser justificada pelo contribuinte, mediante escrituração no livro caixa; que, embora os réus não tivessem livro caixa, tiveram a oportunidade de provar na defesa administrativa, mas não se manifestaram sobre outra fonte de renda
¿.

Ademais, mostra-se irrazoável a versão sustentada por ambos os acusados em seus depoimentos à autoridade judicial, no sentido de que sequer tinham conhecimento da existência da empresa em questão, tendo ambos asseverado que encontraram um desconhecido na rua, o qual, por sua vez, lhes ofereceu emprego, razão pela qual, se interessaram e assinaram um papel por ele oferecido sem mesmo ler o conteúdo disposto, sendo que sequer receberam qualquer quantia em dinheiro para tanto.

Acerca da incongruência da versão supramencionada, mostra-se oportuno transcrever trecho do
decisum
condenatório, no qual o magistrado sentenciante bem ressalta as contradições e incoerências da tese sustentada,
verbis:
¿(...) Ademais, as declarações prestadas pelos acusados em audiências mostraram-se, em vários momentos, contraditórias. Durante o depoimento do acusado Flávio Juvenal de Souza, o mesmo afirmou que encontrou o cidadão de nome Carlos andando na rua, para depois dizer que o mesmo o procurou em sua casa, para lhe oferecer emprego. Outra contradição vislumbrada, foi que o acusado Flávio disse, em um primeiro momento, que apenas entregou documentos, não tendo assinado nada, para depois dizer quer assinou papeis com a promessa de conseguir vaga de emprego. Disse, ainda, que depois do ano de 2004 não teria visto mais o suposto homem (Carlos), para em seguida afirmar que assinou procuração em 2009, mais uma vez, com a justificativa de conseguir um emprego. Após ser indagado se não era estranho, após vários anos, continuar assinando documentos para conseguir emprego que nunca aparecia, o mesmo, mais uma vez se contradizendo, disse que não lembrava de ter assinado o documento em 2009, embora a assinatura estivesse reconhecida em cartório. Do mesmo modo, incorreu em contradição o réu Carlos José Freire de Sá, ao afirmar que assinou documentos de um estranho para conseguir emprego, porém, continuou assinando, por vários anos, documentos das mãos de um desconhecido que nunca conseguia o suposto emprego¿

Nesse contexto, ressaltando-se a insustentabilidade da versão apresentada pelos apelantes, chama a atenção que no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração, isto é, em 2009, o recorrente Carlos José Freire de Sá,
assinando na condição expressa de sócio-administrador
da empresa em questão, concedeu uma procuração para o contador Carlos Augusto Cardoso Rodrigues (fls. 30, dos autos em apenso), dando-lhe poderes para representá-la junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, tendo sido o referido contador, inclusive, quem inicialmente recebeu a notificação do órgão fiscalizador, sem que tenha sido aventado, à época, qualquer hipótese do aludido recorrente desconhecer a existência da empresa em seu nome, aliás, tal alegação nunca havia sido mencionada anteriormente, nem mesmo por ocasião da defesa prévia dos recorrentes na presente ação penal .

No mais, insurge ainda dos autos, o depoimento de Savio Martins Freire de Sá, que figurou como sócio da empresa em questão até o ano de 2006, o qual esclareceu que na condição de sócio dos recorrentes, atuava na administração da empresa junto a eles,
inclusive tomando decisões administrativas
, o que fulmina, de forma definitiva, a versão apresentada pelos recorrentes.

Com efeito, as provas acima mencionadas demonstram a presença de dolo na conduta dos recorrentes, os quais possuíam poder de administração sobre a empresa da qual eram proprietários, tratando-se, portanto, de responsabilização subjetiva capaz de autorizar a incidência criminal.

Aliás, há de se recordar que os crimes tributários previstos no art. 1º, da lei 8137/90, exigem à sua consumação apenas o dolo genérico, consistente na livre e consciente vontade de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, sendo prescindível a demonstração de dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de fraudar o Fisco.

Acerca do dolo genérico ser suficientemente capaz de caracterizar o crime em comento, tem-se os julgados,
verbis:
STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E VALOR DA PENA DE MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária previstos no artigo 1º da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, bastando para a subsunção à norma o não recolhimento do tributo.

2. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser absolvido, assim como a desclassificação do delito em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. O pleito de redução da pena pecuniária, na medida em que a averiguação acerca da capacidade econômica do insurgente para o pagamento do quantum fixado demanda uma nova incursão sobre as provas produzidas no decorrer da instrução processual é incabível nesta seara recursal.

4. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento.

5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa.
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)
TJSC: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO DE ICMS MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PELA OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM LIVRO FISCAL. (ART. 1º, INCISO II, DA LEI 8.137/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. SUSTENTADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS ANTES DA LEI 12.234/2010. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 24. CONSUMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OCORRIDA EM 2013 NO CASO DOS AUTOS. LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO ULTRAPASSADO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE DOLO DO APELANTE. INACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DO TRIBUTO POR MEIO DE FRAUDE EVIDENCIADA. APELANTE, SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA, QUE NÃO DECLAROU OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS GERADORAS DO ICMS E NÃO AS ESCRITUROU NOS LIVROS PRÓPRIOS. EMPRESA QUE POSSUÍA AUTORIZAÇÃO DA ANATEL PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA POR PRAZO INDETERMINADO. DELITO COM DOLO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE CESSAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COMPARAÇÃO ENTRE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REGISTRADA PELA EMPRESA À ÉPOCA E GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INTERNET, DECLARADOS PELO FORNECEDOR, QUE DEMONSTRAM A SONEGAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. "Para a configuração do tipo descrito no art. 1º da Lei 8.137/1990 é suficiente a demonstração do dolo genérico da conduta, consubstanciado na falta de pagamento integral (supressão) ou parcial (redução) do valor do tributo, por meio de qualquer ação e/ou omissão voltada a esse desiderato" (TJ-SC - APR: 00188219720148240008 Blumenau 0018821-97.2014.8.24.0008, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 19/03/2019, Terceira Câmara Criminal)
STJ: PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
1. A impugnação alusiva à materialidade e à autoria do crime demandaria induvidosamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 2.
Conforme entendimento consolidado, o tipo penal previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos.
3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que, regularmente "publicada a pauta e ocorrendo o adiamento do julgamento, é desnecessária a renovação da intimação do patrono do acusado quando o feito é levado a julgamento na sessão subsequente". (HC 260169/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/04/2014). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 604.797/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2015, DJe 09/12/2015)
TJRO: Apelação criminal. Sonegação fiscal. Supressão de ICMS
. Materialidade e autoria comprovadas e incontroversas. Aquisição de mercadoria de outro Estado. Ausência de passagem pelo posto fiscal. Omissão de informação de venda ao fisco local.
Dolo configurado
. Insignificância penal. Valor do tributo superior a 10 UPF's (Lei Estadual n. 1.546/2005). Descabimento. Condenação mantida. Recurso não provido. 1
. Para a configuração do crime do art. 1º, I, da Lei 8.137/90 é prescindível a demonstração do dolo específico, aperfeiçoando-se o crime com a efetiva demonstração da sonegação fiscal (suprimir tributo) na condição de sócio administrador da empresa, consistente em omitir informação reativa a não passagem pelo posto fiscal das mercadorias adquiridas de outro Estado
. 2. Para a configuração da insignificância penal, o valor nominal do tributo, acrescido de correção monetária, não poder ser superior ao padrão fiscal da Lei estadual n. 1.546/2005, estabelecido em 10 UPF's. 3. Recurso não provido.
(TJ-RO - APL: 00010866620188220008 RO 0001086-66.2018.822.0008, Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 14/04/2021)
TJPB:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. OMISSÃO DE OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS. CONDENAÇÃO.
RECURSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IN DUBIO PRO REO.
DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO.
CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
Ocorre o crime contra ordem tributária no momento em que o agente, ao suprimir ou reduzir tributos, contribuições sociais e seus acessórios, omite "informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias", nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. Nos crimes contra a ordem tributária, a autoria recai sobre quem detém o domínio do fato, participando da tomada das decisões referentes à administração da empresa. Nesse caso, havendo provas da materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe, afastando-se a tese absolutória da defesa. Para configurar o delito previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, é desnecessário exigir o dolo específico, pois a atuação do agente não depende de sua vontade de querer ou não prejudicar o bem jurídico, exigindo-se apenas o enquadramento da conduta nos limites previstos por lei, conforme entendimento norteado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual vem sendo adotado por esta Câmara Criminal. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00414665420178150011, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 04-02-2020)

TJDF: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL DE ICMS. ARTIGO 1º, INCISO II, LEI Nº 8.137/90.
PRELIMINAR NULIDADE. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DOLO ESPECÍFICO. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 12, INCISO II, LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONFIGURADO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. 1) Eventuais vícios no procedimento administrativo são irrelevantes para o processo penal em que se apura crime contra a ordem tributária, devendo ser apreciadas no juízo competente. 2) Pratica o crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 quem deixar de recolher tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal. 3) Conforme entendimento fixado na Sumula Vinculante nº 24 do STF, "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo." Ou seja, trata-se de crime material que exige, além da prática da conduta descrita em algum dos incisos do art. 1º dessa lei, a constituição definitiva do tributo e a supressão do seu pagamento pelo sujeito ativo. 4) Incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, por provas documentais e testemunhais, a materialidade do crime e a autoria delitiva.
5) O crime tributário do art. 1º da Lei n. 8137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos.
6) Em delitos contra a ordem tributária, a jurisprudência entende que é cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do crédito tributário suprimido, devidamente constituído e atualizado, apenas quando não superar os limites estabelecidos em lei que dispensa a cobrança do crédito via execução fiscal. 7) Na dosimetria dos crimes tributários, os valores sonegados influem na fixação da pena. Valores superiores ao crime de bagatela podem representar uma elementar comum do tipo penal: podem servir para valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando implicarem conseqüências anormais do delito devido aos altos valores sonegados; ou então podem, inclusive, dependendo do grande vulto do tributo suprimido, corresponder à causa especial de aumento de pena (art. 12, inc. I, da Lei n. 8.137/90), quando ficar evidente o "grave dano à coletividade". O parâmetro a ser adotado é o valor do tributo subtraído do erário, e não seu valor atualizado, acrescido de sanções tributárias. 8) Não há que se falar em fixação de valor para a reparação do dano quando não houver pedido expresso na denúncia, além de o valor devido já estar inscrito em Dívida Ativa, com ação de execução fiscal em curso. 9) A extinção da unidade de valor "Bônus do Tesouro Nacional" - BTN -, que servia de base para estabelecer o valor da multa cominada aos tipos descritos na Lei 8.137/90, implica a impossibilidade de sua imposição, pois não se pode interpretar em desfavor do réu normas penais por analogia. 10) Apelos ministerial e defensivo conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo parcialmente provido.
(TJ-DF 20150110405053 DF 0012111-22.2015.8.07.0001, Relator: ANA MARIA AMARANTE
, Data de Julgamento: 30/08/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2018 . Pág.: 148/158)

Aliás, a interpretação ao caso em concreto da Teoria do Domínio do Fato, criada pelo jurista alemão Claus Roxin e citada pelos recorrentes em razões recursais, alude que a condição de proprietário da pessoa jurídica, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a responsabilidade penal daquele indivíduo, sendo necessário pata tanto, a demonstração do dolo e do seu poder de decisão na administração da empresa, capaz de evitar a consumação delitiva.
In casu,
ao contrário do que tentaram demonstrar os recorrentes, observaram-se todos os requisitos a evidenciar a responsabilidade subjetiva dos acusados, em consonância com a aludida teoria, pelo que se impõe a mantença do édito condenatório contra eles imposto, como incurso no art. 1º, incs. I e II, da lei 8.137/90.

Quanto à reprimenda imposta aos recorrentes, em que pese não tenham contra ela se insurgido, por se tratar de matéria de ordem pública, cuja retificação pode se dar inclusive de ofício, se for o caso, da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado
a quo
fixado a sanção de ambos os recorrentes entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o que se justifica em razão de terem incorrido em duas das condutas dispostas no art. 1º, da lei 8.137/90, quais sejam, as descritas nos incisos I e II, do aludido dispositivo legal, restando

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, tornou-se o referido
quantum
definitivo, devendo a reprimenda corporal ser inicialmente cumprida em regime aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, mantendo-se a substituição da por restritivas de direito, nos moldes impostos pelo juízo sentenciante, observando-se as regras previstas no art. 46, do CPB, sendo que à sanção pecuniária, por sua vez, fixa-se à razão de 1/30 (um trigésimo ) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém (Pa), 02 de agosto de 2021.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

6